Tribunal: TJMT
Processo: 1016213-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016213-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (AGRAVANTE), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (AGRAVADO), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO PROVIDO.

A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor de exequente somente é possível quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para o fim de extinguir o procedimento executivo (extinção total) ou reduzir o montante devido (extinção parcial do débito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada (ID. Num. 219602695), interposto por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra
LUCINEIDE PEIREIRA QUEIROZ e DONIZETE REGUINI GONÇALVES
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que
ACOLHEU
a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Execução n. 1001620-61.2021.8.11.0018, declarando nula a citação realizada por edital da parte executada. A decisão, ainda,
CONDENOU
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sendo estes fixados em 10% do valor atualizado da causa; e também
DETERMINOU
a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar, sob pena de extinção.

Em síntese, após a demonstração do cabimento, da tempestividade e do recolhimento do preparo recursal, a Agravante alega que “(...)
Foi ajuizada por esta agravante Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Medida Liminar em face da parte agravada Lucineide que, posteriormente, foi convertida em Execução de Título Extrajudicial ante a não localização dos bens indicados na exordial, com a consequente inclusão do devedor solidário, Espólio de Donizete, no polo passivo da ação. No decorrer da demanda, foi acostada aos autos certidão do Ilmo. Oficial de Justiça, informando o cumprimento negativo do mandado expedido para a finalidade de citação/intimação da parte executada. Para fins de prosseguimento, foi requerida nos autos principais a citação da representante do Espólio de Donizete de maneira eletrônica e, quanto à executada Lucineide, fora requerida citação por edital, o que fora amplamente deferido pelo D. Juízo de primeira instância. Em seguida, ante a realização da citação por edital e tendo em vista o decurso de prazo sem manifestação da executada Lucineide, fora nomeada a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso para defender os interesses da referida executada, ora agravada. Na qualidade de Curador Especial, o Defensor Público nomeado apresentou nos autos principais Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da citação realizada por edital sob a égide de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade, pleiteando a declaração de nulidade da citação da agravada Lucineide, realizada por edital, bem como a condenação da exequente, ora agravante, em verbas sucumbenciais. Posteriormente, foi proferida decisão ao ID. 156266298 dos autos principais, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade e declarando nula a citação editalícia, condenando a exequente, agravante, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa”.

Defende a reforma da decisão, alegando ser necessária a citação por edital, pois, em que pese a alegação da Agravada, os meios de citação foram esgotados, esclarecendo-se que a Agravada informou um único endereço, não sendo sequer preenchido o campo de endereço adicional pela consorciada.

Afirma, também, que foi realizada diligência por Oficial de Justiça, no endereço indicado, não sendo ela exitosa, de modo que o pedido de citação por edital teve fundamento.

Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não é justa, eis que “(...)
Se essa condenação não for reformada, a agravada só ganhará ainda mais força para se ocultar, deixar de pagar sua dívida e consequentemente continuar prejudicando os consorciados que adimplem de forma pontual com seus pagamentos”.

Destaca que a exceção de pré-executividade não possui autonomia para dar ensejo à condenação em honorários advocatícios, em razão de que ela se constitui mero incidente processual.

Assevera que “(...) Ocorreu, tão somente, a decretação da nulidade de ato processual, o qual foi deferido pelo Juízo a quo. É imperioso destacar que a nulidade reconhecida não importou em prejuízo substancial ou alteração do mérito da execução, limitando-se à correção de um vício formal identificado pela instância originária”; que “(...) o acolhimento da Exceção de PréExecutividade apresentada pela Defensoria Pública em hipótese alguma resultou na extinção, nem mesmo parcial, dos autos principais. Em face disso, não há que se falar na aplicação de qualquer exceção pertinente à condenação em honorários advocatícios. Destarte, é fundamental ressaltar que a decisão proferida, ao apreciar a referida exceção, limitou-se a dirimir questões preliminares sem adentrar no mérito do processo principal, não havendo, portanto, base legal para a imposição de honorários advocatícios nesta fase processual”.

Requer a reforma, a fim de extirpar a condenação imposta.

Alternativamente, “(...) considerando a baixa complexidade da causa e, data venia, da atuação da Defensoria Pública em sede de incidente processual, pleiteia a agravante seja aplicada a fixação por apreciação equitativa no que tange à condenação honorária, em valor fixo. A mencionada medida revela-se absolutamente imprescindível, pois a condenação estabelecida nos moldes em que fora fixada atinge o vultoso montante de aproximadamente R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). Tal imposição configura um verdadeiro absurdo, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando-se as circunstâncias específicas do presente litígio. Afigura-se, portanto, uma distorção evidente, cuja correção se faz urgente e necessária para a preservação da justiça e do equilíbrio processual”.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo, alegando que os requisitos que alicerçam a concessão estão presentes, e, ainda, que “(...) a manutenção da referida decisão causará à agravante danos irreparáveis e de difícil reparação em razão da irreversibilidade dos atos praticados. Isto porque, a condenação imposta é EXORBITANTE, além de INCABÍVEL. Frisa-se, a atualização do valor atribuído à ação principal perfaz MAIS DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). Assim, a fixação de honorários calculados em 10% (dez por cento), corresponde a MAIS DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)”; que “(...) o grupo consortil, que já está sendo imensuravelmente prejudicado pela inadimplência dos agravados, enfrentará prejuízos ainda maiores caso seja mantida a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que impõe a condenação em honorários”; que (...) é gritante os danos irreparáveis que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em valor tão expressivo (...)”.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, “(...)a fim de reformar a decisão interlocutória proferida ao ID. 156266298, para afastar integralmente a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios. Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer, ALTERNATIVAMENTE, que a condenação supra seja fixada por apreciação equitativa, reduzindo o valor inerente à condenação, aplicando-se um valor fixo, considerando a baixa complexidade da causa, do trabalho e do tempo despendido pelo Defensor Público, assim como o valor exorbitante da causa”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que
ACOLHEU
a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ e DONIZETE REGUINI GONÇALVES
,

nos autos de Execução n. 1001620-61.2021.8.11.0018, propostos por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, declarando nula a citação realizada por edital da parte executada. E, ainda,
CONDENOU
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sendo estes fixados em 10% do valor atualizado da causa; e também
DETERMINOU
a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar, sob pena de extinção.

Pois bem.

Direto ao ponto.

Considera-se viável ratificar os termos lançados quando do deferimento do pleito liminar; qual seja: no sentido de que descabe fixação de verba honorária advocatícia, em sede de exceção de pré-executividade, quando não houver extinção, nem parcial, nem total da execução.

A esse respeito, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)
(negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

Assim, não há falar em cabimento dos honorários advocatícios de sucumbência, seja com base nos percentuais do artigo 85, § 2o do CPC, seja por apreciação equitativa.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando os termos da medida liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025